Tribunal: TCU
Processo: 016.341/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3947/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Euricélia Melo Cardoso, ex-prefeita de Laranjal do Jari/AP (de 2009 a 2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município, no exercício de 2010, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), destinados à execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre a data da notificação da responsável, em 30/6/2014, e o ato apuratório seguinte, com a emissão de nota técnica que concluiu pela necessidade de restituir os valores recebidos pelo município, em 15/1/2018, transcorreram mais de 03 (três) anos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) não indicou a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória (peça 44), no entanto, a análise foi realizada antes da edição da Resolução 344/2022, que modificou o entendimento anterior sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) apontou a ocorrência da prescrição intercorrente e propôs o arquivamento dos autos (peça 48); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.341/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Euricélia Melo Cardoso (XXX.697.012-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - AP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.